Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-58.2019.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1002018-58.2019.8.11.0024.
Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães.
Recorrente: Energisa S/A.
Recorrida: Angelina Lucia da Silva.
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - ENERGIA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO, INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E NECESSIDADE DE REVISÃO DO DÉBITO - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. A recorrida, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não houve suspensão do serviço, tampouco tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Considerando que a fatura discutida foi emitida cobrando valor muito superior à sua média de consumo, a declaração de inexistência do débito e readequação da fatura, devem ser mantidas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002018-58.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANGELINA LUCIA DA SILVA - CPF: 502.320.291-72 (RECORRIDO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - ENERGIA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA -
INEXISTÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO,
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO
- MERO ABORRECIMENTO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E NECESSIDADE DE REVISÃO DO DÉBITO - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

A recorrida, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não houve suspensão do serviço, tampouco tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Considerando que a fatura discutida foi emitida cobrando valor muito superior à sua média de consumo, a declaração de inexistência do débito e readequação da fatura, devem ser mantidas.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020